Tribunal: STF
Processo: HC 233665
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. DEZ CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES PATRIMONIAIS. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. A observância do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro pressupõe o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    3. A contumácia delitiva e a multirreincidência específica da paciente – que possui 10 condenações definitivas por crimes patrimoniais – evidenciam maior grau de reprovabilidade do comportamento, a revelar inexistente fato insignificante.



    4. Agravo interno desprovido.